Tribunal: TJMT
Processo: 0011743-74.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011743-74.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL WENDSON SOUSA LIMA - CPF: 051.258.271-85 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS - CPF: 062.191.551-30 (APELANTE), THIAGO LIMA RIBAMAR (APELANTE), THIAGO LIMA RIBAMAR (VÍTIMA), MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES HEIDMANN - CPF: 039.400.371-33 (VÍTIMA), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS - CPF: 062.191.551-30 (APELADO), RAUL WENDSON SOUSA LIMA - CPF: 051.258.271-85 (APELADO), THIAGO LIMA RIBAMAR (APELADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO LIMA RIBAMAR - CPF: 058.289.321-60 (APELANTE), THIAGO LIMA RIBAMAR - CPF: 058.289.321-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, PRONUNCIOU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 180 DO CP, A FIM DE EXTINGUIR AS PUNIBILIDADES DOS RÉUS E, NO MAIS, DESPROVEU OS RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE DOIS SENTENCIADOS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO PELA PENA
IN ABSTRATO
E SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO, DE OUTRO PELO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E DE TODOS OS DENUNCIADOS PELO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, BUSCA PESSOAL ILEGAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTOS DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE USO PRÓPRIO. NEGADOS. PRETENSÃO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06. NÃO ACOLHIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por três réus contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou dois acusados por tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006), uma ré também por receptação (art. 180 do CP) e desclassificou a conduta de outro acusado para porte de drogas para consumo (art. 28 da Lei 11.343/2006), absolvendo todos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). O
parquet
buscava a condenação de todos os réus por associação para o tráfico, de um dos réus por receptação e de outro por tráfico de drogas, além do afastamento do redutor do tráfico privilegiado, caso os apelados sejam condenados pelo crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/06; enquanto as defesas alegaram nulidades e pleitearam absolvição dos delitos, desclassificação do tráfico para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal e readequação da fração da minorante prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da busca pessoal e domiciliar, bem como a alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) definir se subsistem elementos para a condenação por associação para o tráfico; (iii) decidir se deve ser reconhecida a prática de tráfico por um dos acusados cuja conduta foi desclassificada para a de uso próprio; (iv) analisar a possibilidade de absolvição pelos crimes de receptação e tráfico de drogas ou a desclassificação desta última conduta para a de posse de droga para consumo pessoal; (v) examinar se deve haver o aumento da fração aplicável à minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A acusada condenada por receptação teve extinta sua punibilidade em segundo grau, em razão da prescrição superveniente, enquanto para o corréu que foi absolvido por tal delito a pretensão punitiva estatal foi declarada prescrita
in abstrato
, afastando a análise do pedido ministerial.

4.

A denúncia anônima detalhada, aliada à visualização do flagrante de tráfico, constitui fundada razão para ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ.

5.

A ausência de policial feminina na busca pessoal não invalida a diligência quando a entrega da droga ocorre de forma voluntária, em situação de flagrante, afastando violação ao art. 249 do CPP.

6.

A cadeia de custódia da droga apreendida foi preservada, conforme laudos que registram o lacre e identificação do material, inexistindo prova de adulteração ou manipulação.

7.

Os elementos colhidos — flagrante, apreensão de drogas fracionadas, objetos de origem ilícita e testemunhos policiais — confirmam a prática do tráfico por dois acusados.

8.

As provas não são suficientes para caracterizar o tráfico em relação ao terceiro acusado, cuja conduta, restrita à posse de pequena quantidade de droga para uso, foi corretamente desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

9.

A associação para o tráfico não se configura sem prova inequívoca de estabilidade e permanência do liame subjetivo, não bastando meras denúncias e coautoria ocasional, razão pela qual se mantém a absolvição (CPP, art. 386, VII).

10.

A fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado é adequada diante da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, além do contexto fático que aponta a residência do sentenciado como uma boca de fumo, onde foram apreendidos, além do narcótico de alta nocividade (cocaína), objetos receptados e dinheiro considerável sem comprovação da origem lícita. Ademais, o fato de que o réu, à época da sua prisão em flagrante, já responder a outra ação penal também por tráfico de drogas reforça a necessidade de aplicação da minorante no mínimo patamar legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos desprovidos. Extinção da punibilidade declarada, de ofício, quanto ao crime de receptação dolosa em relação à ré e ao terceiro acusado, em razão da prescrição.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia anônima detalhada e corroborada por flagrante autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que justificadas
a posteriori
as fundadas razões.

2.

A ausência de policial feminina na busca pessoal não gera nulidade quando a droga é entregue voluntariamente em contexto de flagrante.

3.

A cadeia de custódia só se considera rompida se houver demonstração de adulteração ou manipulação da prova.

4.

O crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente, não se confundindo com coautoria.

5.

A escolha da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado justifica-se diante das circunstâncias do caso concreto, inclusive forma de fracionamento e contexto da apreensão.

6.

A prescrição superveniente ou
in abstrato
, reconhecida de ofício, extingue a punibilidade, equivalendo aos efeitos da absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 107, IV e VI; 109, IV e VI; 110, §1o; 115; 180,
caput
; CPP, arts. 61, 203, 240, §2o, 244, 249, 386, II e VII, 389; Lei n.o 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e §4o, 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280, repercussão geral); STF, AgRg no RE no 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no AREsp no 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, HC no 321208/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.09.2016; STJ, HC no 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020; TJMT, Enunciados Orientativos no 3, no 5 e no 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO,

HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS,

THIAGO LIMA RIBAMAR e

RAUL WENDSON SOUSA LIMA

APELADO(S):

HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS,

THIAGO LIMA RIBAMAR,

RAUL WENDSON SOUSA LIMA e

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
bem como pelos réus
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
e
THIAGO LIMA RIBAMAR
, de forma conjunta,

e pelo denunciado
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
, de forma isolada, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 0011743-74.2018.8.11.0040 – código 203773, que julgou parcialmente procedente a denúncia, conforme se segue:

1.

Condenou

HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP)
,
dos crimes tipificados no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do CP
,
à pena de
5 anos e 02 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
410 dias-multa
, calculados na mínima fração legal; além de
absolvê-la

do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP;

2.

Em relação a
THIAGO LIMA RIBAMAR
,
desclassificou
a conduta a ele atribuída na exordial acusatória (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) para aquela descrita no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial; além de
absolvê-lo
do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP;

3.

Condenou
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pelo cometimento do delito previsto no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
400 dias-multa
, calculados na mínima fração legal; além de
absolvê-lo
dos delitos previstos no art. 180,
caput,
do CP e no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, incs. V e VII, do CPP.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio das razões recursais disponíveis no ID 252122151 - pág. 171 ao ID 252122153 - pág. 6, requer a
condenação:
i
) de
todos os apelados

pelo crime de
associação ao narcotráfico
;
ii
) apenas de
Thiago
pelo delito de
tráfico de drogas
; e
iii
) tão só de
Raul
pela conduta de
receptação dolosa
.

Além disso, almeja o
afastamento da diminutiva de pena do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
no tocante aos apelados
Hemilly
e
Raul
, caso sejam condenados pelo delito de associação ao tráfico de drogas.

Os apelantes
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
e
THIAGO LIMA RIBAMAR
, valendo-se das razões recursais de ID 252122179, arguiram,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio
, com a consequente absolvição dos apelantes por ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que inexistia justa causa para as medidas invasivas, ressaltando, ainda, que a abordagem de
HEMILLY
não foi feita por policial militar feminina, em evidente afronta ao disposto no art. 249 do CPP; bem assim a
nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova
, uma vez que o material remetido à POLITEC não foi devidamente lacrado, deixando duvidoso que aquele submetido à perícia é o mesmo confiscado no dia do flagrante.

No mérito
, requerem a
absolvição de HEMILLY
pelos crimes de
receptação dolosa e tráfico de drogas
, sob o viés da insuficiência probatória, ou a
desclassificação dessa última conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, alegando que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

Já o apelante
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
apresentou razões recursais sob os ID 274641351 e o ID 274668398 suscitando,
em sede preliminar
, a
nulidade por violação de domicílio
, aduzindo inexistirem fundadas razões para a medida invasiva que ocorreu sem autorização judicial.
No mérito
, pleiteou a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal
(art. 28 da Lei n.o 11.343/06).
Subsidiariamente
, requereu o
aumento da fração relativa ao tráfico privilegiado para a máxima de 2/3.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pelo
parquet,
sob o ID 252122200 e ID 281574860, e pelas i. defesas técnicas, no ID 274668397 e ID 279530889, rechaçam as pretensões das partes adversas e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 289519850, opinou pelo
improvimento
dos recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos apelantes
HEMILLY
e
THIAGO
. Por outro lado, manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo interposto pelo apelante
RAUL
, apenas para que a fração adotada em razão da causa diminutiva de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei no 11.343/06 seja retificada para 2/3, com extensão, de ofício, do benefício à corré
HEMILLY
, nos termos do art. 580 do CPP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, dentre outros pedidos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a condenação do apelado
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pelo crime de
receptação dolosa.
Por outro lado, a apelante
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS,
que restou condenada pelo aludido delito, pugna a absolvição, sob o viés da insuficiência probatória.

Sucede que, compulsando os autos, verifico que
a pretensão punitiva estatal quanto à conduta prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal está fulminada pela ocorrência da prescrição
.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, tendo como parâmetro a
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no §1.o do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.o 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

Na hipótese em exame, em relação ao apelado
RAUL
,
porquanto se cuida de sentença absolutória
, é
aplicável a prescrição propriamente dita ou em abstrato
, em que o lapso prescricional é resultante da combinação entre a pena máxima prevista ao delito imputado ao agente, e a escala contida nos incisos do art. 109 do CP.

Assim, tendo em vista que a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora do art. 180,
caput
, do Código Penal é de 4 anos de reclusão, o seu prazo prescricional é de
8 anos
, nos termos do art. 109, inc. IV, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, ao tempo dos fatos (15/11/2018), o apelado
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
era menor de 21 anos, pois nasceu em 27/04/1999. Logo, conforme disposto no art. 115 do CP, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, atingindo, portanto,
4 anos
.

Acrescenta-se que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, de modo que, no caso em exame, o único marco interruptivo é o recebimento da denúncia em
10/01/2019
(ID 252122150 - págs. 126/127).

Desta feita,
considerando o transcurso de prazo superior a 4 anos desde o recebimento da denúncia até os dias atuais
, é certo que o Estado perdeu o seu direito de exercer o
jus puniendi
relativamente ao crime de receptação dolosa, devendo, portanto, ser declarada extinta a punibilidade do apelado
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, prejudicial de mérito que ora pronuncio
de ofício
, nos termos do art. 107, VI e art. 109, IV c/c art. 115, todos do Código Penal.

Por outro lado, quanto à apelante
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS,
constata-se que a pena a ela imposta pelo crime de receptação dolosa foi de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
E, considerando que
a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, em relação à referida conduta ilícita pela qual a ré foi condenada, o
Parquet
não se insurgiu no apelo que interpôs, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Com isso, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável é de 4 anos,
que deve ser reduzido à metade, com fulcro no art. 115, do mesmo
codex
, porque a sentenciada, nascida em 07/04/1999, também era menor de 21 ao tempo dos fatos (15/11/2018), atingindo o patamar de
02 anos
, a ser computado na modalidade intercorrente, ou seja, da publicação da r. sentença condenatória até os dias atuais.

Nessa toada, de acordo com a informação disponível no sistema informatizado deste eg. Sodalício, denota-se que o édito condenatório em questão foi publicado em
13/09/2019
,
quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT; sendo certo, outrossim, que, nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Destarte, uma vez que, entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais,
transcorreu interregno superior a 2 anos
,
sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva
, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Diante, portanto, da demora na prestação jurisdicional,
impõe-se a extinção
da punibilidade da apelante
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
de ofício
,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal produzem os mesmos efeitos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Sendo assim,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pelo crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstrato
,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
de ofício
, fazendo-o com fulcro no art. 107, VI e art. 109, IV c/c art. 115, todos do mesmo diploma legal.

Outrossim,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
também pelo crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente
, prejudicial de mérito que ora pronuncio
de ofício
, fazendo-o com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do mesmo diploma legal.

De conseguinte,
julgo parcialmente prejudicado
o recurso de apelação interposto pela acusação, especificamente no que tange ao pedido de
condenação
do apelado
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pelo crime de
receptação dolosa
; bem como o recurso interposto pela i. Defensoria Pública, no que se refere ao pleito de
absolvição
da apelante
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
pelo delito de
receptação dolosa.

É como voto.

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para o alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelas i. defesas técnicas e pelo
parquet
.

Como matéria prefacial, os apelantes
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS,

THIAGO LIMA RIBAMAR
e
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
arguiram a nulidade da busca domiciliar realizada, sustentando que não havia fundadas razões para o ingresso policial na residência sem mandado judicial, tendo, ainda, os dois primeiros alegado que a busca pessoal empreendida em
HEMILLY
foi ilícita, haja vista não ter sido realizada por policial feminina, em afronta ao disposto no art. 249 do CPP, tornando ilícitas as provas obtidas durante as diligências e as subsequentes por derivação, o que afasta a materialidade delitiva, motivo pelo qual se impõe a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Contudo, não lhes assiste razão!

Importa registrar, de início, que a diligência policial teve origem em denúncia recebida pelas autoridades locais, dando conta de que um casal – identificado como
RAUL
e
HEMILLY
– praticava o tráfico de drogas na residência situada na avenida Tapajós, n.o 386, no município de Ipiranga do Norte/MT, utilizando o local também para a receptação de produtos de crimes. Tais informações foram confirmadas em juízo pelos policiais
Jedson Décio de Arruda
e
Pedro Monteiro de Araújo
, os quais aturaram diretamente na ocorrência.

Conforme narrado, em audiência, pelos agentes estatais, ao chegarem no endereço indicado, flagraram
RAUL
entregando algo a
THIAGO
em frente à casa, circunstância que, somada às informações prévias, caracterizou fundada suspeita para a abordagem. A pronta intervenção resultou na apreensão de três porções de pasta base e de R$ 80,00 na posse do primeiro e de duas porções da mesma substância ilícita com o segundo.

Diante do flagrante, os policiais adentraram a moradia, onde
HEMILLY
foi surpreendida tentando ocultar em suas vestes, mais especificamente na região do busto, vinte e duas trouxinhas de pasta base de cocaína, as quais foram entregues voluntariamente pela apelante, após receber a ordem policial.

No interior do imóvel também foram localizadas joias, dentre as quais uma aliança com inscrição nominal, bem como uma corrente e uma pulseira – posteriormente reconhecidas pela vítima
Mariane Oliveira Rodrigues
como bens subtraídos em sua residência.

Nota-se, portanto, que, embora a notícia inicial tenha sido anônima, indicou, de forma pormenorizada, a identidade dos suspeitos e o endereço em que estariam praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

E, consoante entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“
a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas, sobretudo quando há investigação policial prévia
” (AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Destaquei.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

No caso em apreço, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente os apelantes, no intuito de conferir legalidade as suas atribuições profissionais, ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo. Assim, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Desta feita, restando demonstrado no conjunto probatório dos autos que a entrada dos policiais na residência foi precedida de prévias denúncias sobre a prática do tráfico de drogas no local e da posterior abordagem dos apelantes
RAUL
e
THIAGO
em via pública, ocasião em que foram encontradas porções de entorpecentes com os dois, não restam dúvidas de que tais circunstâncias são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas que autorizam a busca domiciliar sem mandado judicial.

E, ainda que a apelante
HEMILLY
aduza que a apreensão de entorpecentes sob suas vestes foi ilegal, porquanto não havia policial feminina no momento da revista, em afronta ao disposto no art. 249 do CPP, tal alegação não se sustenta, visto que, consoante relataram em juízo os policiais militares que realizaram o flagrante, ao ser surpreendida tentando ocultar entorpecentes na região do busto, a sentenciada recebeu ordem policial e entregou espontaneamente o material ilícito, sem que tenha havido sua revista íntima pelos agentes masculinos, o que afasta a tese de nulidade.

Ademais, a regra prevista no art. 249 do CPP não possui caráter absoluto, pois o próprio dispositivo revela que a revista por agente policial do mesmo sexo somente é exigida quando não houver risco de comprometimento da eficácia da diligência ou sua tempestividade, o que, evidentemente, não se verifica no caso concreto.

A diligência foi deflagrada em contexto de flagrante delito, imediatamente após os policiais militares visualizarem
RAUL
entregando invólucros de substância entorpecente a
THIAGO
. Durante a entrada no imóvel,
HEMILLY
foi surpreendida tentando esconder trouxinhas de droga em sua roupa íntima, comportamento que, por si só, demandava ação imediata e inadiável por parte dos agentes estatais.

A alegação da acusada de que se recusou a erguer as vestes na ausência de policial feminina — além de não infirmar a apreensão efetivamente realizada — apenas confirma a resistência à revista, justificando a intervenção dos agentes no local. Ressalte-se, ainda, que a própria ré
admitiu em interrogatório que estava na posse da droga
escondida sob o top, na altura do busto, corroborando a regularidade do procedimento, mesmo diante da ausência de agente do sexo feminino.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, “
Tratando-se o art. 249 de regra que não possui caráter absoluto, nos termos do próprio dispositivo legal, e à míngua de provas convergentes ou da demonstração de qualquer abuso no procedimento de revista, ou de sua recusa por parte da paciente, mostra-se inviável o reconhecimento da apontada nulidade pela inobservância do mandamento contido no dispositivo legal em comento
” (STJ - HC: 321208 SP 2015/0084538-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Destaca-se, outrossim, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial e da posterior busca na residência do casal
RAUL
e
HEMILLY
, que revelaram o envolvimento dos réus com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outro viés, a i. defesa técnica dos apelantes
HEMILLY
e
THIAGO
impugna a validade

dos elementos colhidos
na fase extrajudicial, por ter ocorrido a
quebra da cadeia de custódia destas provas,
ao argumento de que, ao remeter o material apreendido para a perícia na POLITEC, a autoridade policial não mencionou o lacre da embalagem, o que comprometeria a garantia da autenticidade do vestígio analisado.

Todavia, a alegação
não se sustenta.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o vestígio analisado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima, remetendo-se ao escólio de Douglas Fischer,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se do laudo preliminar de drogas n.o 520.2.04.2018.015639-01
(ID 252122150 - págs. 60/63)
que consta expressamente no campo “observações” que as alíquotas das amostras foram encaminhadas à diretoria da POLITEC para exames definitivos em envelope lavrado n.o 03092117.

No mesmo sentido, o laudo definitivo no 3.14.2019.51782-01
(ID 252122150 - págs. 306/308)
atesta que os materiais descritos se encontravam no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no 03092117, o que demonstra a preservação da cadeia de custódia da prova.

Como se vê,
inexiste elemento que sugira ter havido adulteração da prova
, mediante interferência ou manipulação do material encaminhado para exame de constatação de entorpecente; e confrontados os vestígios materiais com os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante, que
descrevem a dinâmica fática de forma detalhada, fica evidente que a droga arrecadada estava na residência dos apelantes
HEMILLY
e
RAUL
, a afastar a alegação de nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova.

Por conseguinte,
não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais falhas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a presente preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, ressai da denúncia que, no dia
15/11/2018
, por volta das 16h, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu a informação de que uma residência situada na avenida Tapajós, n.o 386, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, estava sendo utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes.

Ao se deslocarem até o local, os policiais flagraram
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
entregando um invólucro a
THIAGO LIMA RIBAMAR
. Procedida a abordagem, na posse do último, encontraram 2 porções de pasta base de cocaína e, no bolso do primeiro, 3 porções da mesma substância e o valor de R$ 100,00.

Na sequência, os agentes estatais ingressaram no imóvel e realizaram a busca pessoal em
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
, localizando 22 trouxinhas de pasta base sob o top, na região torácica. Outrossim, dentro do guarda-roupas, apreenderam 05 porções da mesma droga, juntamente com a quantia de R$ 659,15, bem como objetos de origem duvidosa
,
sendo alguns identificados como produtos de roubo registrado em Boletim de Ocorrência de no 2018.338488, pertencentes à vítima
Mariane Oliveira Rodrigues
, consistentes em 01 (uma) aliança de casamento de cor dourada, 01 (um) anel de cor dourada, 01 (uma) pulseira de cor dourada, 01 (uma) corrente de cor dourada e 01 (um) pingente de cor dourada em formato de coração, que estavam em posse da
HEMILLY
e de seu convivente
RAUL.

Diante de tais fatos, os ora apelantes
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
e
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
foram denunciados como incursos nas penas do art. 33 e do art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do CP; e
THIAGO LIMA RIBAMAR
pelo delito previsto no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Todavia, ao final da instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando
HEMILLY
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
receptação dolosa
;
RAUL
pelo delito de
tráfico de drogas
; e, em relação a
THIAGO
, a conduta a ele atribuída foi
desclassificada
para a de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), com a determinação da remessa dos autos ao Juizado Especial. Além disso, todos os réus foram
absolvidos
do crime de
associação ao narcotráfico
e, ainda,
RAUL
também teve a
absolvição
decretada pelo delito de
receptação dolosa.

Irresignados com a r. sentença, o Ministério Público e as i. defesas técnicas recorreram perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a condenação do apelado
THIAGO
pelo crime do narcotráfico, ao argumento de que as provas angariadas aos autos não deixam dúvidas de seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Por outro lado, a apelante
HEMILLY
requer a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, assim como o apelante
RAUL
também almeja ver a conduta a ele imputada desclassificada para a descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 252122150 - pág. 5), do termo de exibição e apreensão (ID 252122150 - pág. 10), do boletim de ocorrência (ID 252122150 - págs. 29/34), do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 252122150 - págs. 36/37), do laudo preliminar de drogas n.o 520.2.04.2018.015639-01 (ID 252122150 - págs. 60/63) e do laudo pericial n.o 3.14.2019.51782-01 (ID 252122150 - págs. 306/308), que atestaram a presença de
26,87g de COCAÍNA
nas 32 porções apreendidas, bem como das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne às
autorias
, os policiais militares
Jedson Décio de Arruda
e
Pedro Monteiro Araújo
narraram, em audiência, que, com base em informações reiteradas do envolvimento dos apelantes
HEMILLY
e
RAUL
com o tráfico de drogas e com a receptação de produtos provenientes de crimes patrimoniais, dirigiram-se à residência situada na rua Tapajós, onde o casal morava, e lá surpreenderam o último entregando invólucros a
THIAGO
, conduta que, por si só, já se coaduna com o
modus operandi
típico da traficância.

Ao ser abordado,
THIAGO
foi surpreendido na posse de duas porções de cocaína e R$ 80,00, enquanto com
RAUL
foram encontradas outras três porções da mesma substância. Durante as buscas no interior do imóvel,
HEMILLY
foi flagrada tentando ocultar vinte e duas porções de cocaína em suas roupas íntimas, especificamente na região do busto, revelando inequívoca intenção de esconder droga da ação policial.

Ainda durante a diligência, foram localizadas joias – aliança, pulseira e corrente douradas – que, posteriormente, vieram a ser identificadas como bens subtraídos da vítima Mariane Oliveira Rodrigues, o que corrobora as informações de que o endereço servia também como ponto de tráfico e receptação de objetos de furto, utilizados como moeda de troca por narcóticos.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

A narrativa dos agentes públicos não foi infirmada por prova idônea alguma. Ao contrário, encontrou lastro nos próprios interrogatórios dos sentenciados, ainda que em parte voltados à negativa de autoria.

RAUL
WENDSON SOUSA LIMA
admitiu, em juízo, que, no dia da abordagem, estava na posse de cinco porções de cocaína, adquiridas por valor que indicava mais que mero consumo eventual – cerca de R$ 250,00 -, mas tentou isentar sua companheira
HEMILLY
de qualquer envolvimento.

No entanto, sua versão defensiva se fragiliza diante do contexto fático: a droga estava fracionada, acondicionada de forma típica do comércio, armazenada no interior da residência em compartimentos diversos – inclusive escondida junto ao corpo de
HEMILLY,
que, embora tenha tentado sustentar a tese de uso pessoal, não apresentou explicações críveis sobre a aquisição ou procedência da substância, tampouco justificativa plausível para o quantitativo encontrado.

HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
,
por sua vez, ao ser interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que a droga era apenas para consumo pessoal, negando veemente qualquer finalidade mercantil. Declarou-se usuária, alegando que as porções apreendidas pertenciam exclusivamente a ela e que
RAUL
e
THIAGO
não tinham ligação alguma com os entorpecentes.

Sustentou, ainda, que parte das joias encontradas consigo havia sido recebida como pagamento por programas sexuais, o que, por ausência de qualquer comprovação, revela-se manifestamente inverossímil, sobretudo diante do reconhecimento das peças pela vítima de furto e da narrativa policial que dá conta da habitualidade com que o casal realizava tais trocas por droga.

Os demais depoimentos colhidos no curso da instrução processual – notadamente os de testemunhas de defesa – não são capazes de alterar esse panorama.
Keyla Silva de Oliveira
,
Antônia dos Santos Pinto da Silva
e
Hildene da Rocha Nunes
, embora tenham retratado
RAUL
como pessoa educada e trabalhadora, não presenciaram os fatos nem possuíam conhecimento direto sobre a rotina desse apelante no imóvel onde se deu a prisão, limitando-se a declarações genéricas sobre a personalidade dele, que não se prestam à elisão da prova direta produzida pelos agentes estatais no exercício regular do dever legal.

No mesmo sentido, o depoimento judicial de
Cleonice Loyola dos Santos
reforça a percepção de que
HEMILLY
mantinha vínculos anteriores com o universo da marginalidade, sendo, inclusive, relatado que a avó dela manifestava preocupação com o envolvimento da neta com pessoas “tranqueiras” e contou de episódios de violência no relacionamento com
RAUL
, o que reforça o perfil de vulnerabilidade e o contexto social de marginalização em que ambos se inseriam.

Assim, diante do conjunto probatório — especialmente o flagrante, a apreensão de drogas fracionadas, o local comum de moradia e o envolvimento direto com substâncias entorpecentes — é possível concluir que
RAUL
e
HEMILLY
praticavam o tráfico de drogas, razão pela qual
a condenação de ambos pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 merece ser mantida
.

Aliás, faz-se relevante salientar que,
embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva [
26,87g de COCAÍNA
]
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual flagrante, seja possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratarem os agentes de meros usuários de narcótico.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de
HEMILLY
e
RAUL
serem usuários – condição alegada por eles em autodefesa –, não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Logo, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte dos recorrentes
HEMILLY
e
RAUL
, os quais, com finalidade mercantil e o objetivo de entrega a consumo alheio, possuíam psicotrópicos de uso proscrito no país,
não há como serem acolhidos em prol deles os pleitos absolutório e desclassificatório
,
ratificando-se suas condenações pelo crime previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
.

Em relação ao apelante
THIAGO LIMA RIBAMAR
, não se vislumbra a possibilidade de condená-lo por tráfico de entorpecentes,
apresentando-se escorreita a tomada de decisão do juízo sentenciante, de desclassificação da conduta a ele atribuída para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas
.

Conforme relatado judicialmente pelos policiais militares, o referido apelado
foi flagrado recebendo dois invólucros de
RAUL
, contendo cocaína, e portava R$ 80,00 em dinheiro, valor compatível com o comércio local de drogas. No entanto, não foi encontrado com ele qualquer outro elemento indicativo do comércio malsão, como balança de precisão, múltiplas porções, lista de clientes ou instrumentos comumente associados à traficância.

Ademais,
as denúncias anônimas que motivaram a diligência policial faziam referência apenas aos réus
RAUL
e
HEMILLY
como responsáveis pelo comércio malsão na residência indicada, não havendo menção ao envolvimento de
THIAGO
na prática delitiva.

Além disso,
RAUL
confirmou que conheceu
THIAGO
na praça, pouco antes da data dos fatos, e o convidou para beber em sua casa, o que reduz a possibilidade de vínculo entre ambos para a prática da mercancia.

Mais relevante, o próprio
THIAGO LIMA RIBAMAR
confessou, em juízo, ser usuário crônico de entorpecentes, tendo passado por diversas internações. Confirmou que viajou à cidade com o intuito de conseguir trabalho e que se dirigiu ao local dos fatos para comprar droga para uso pessoal.

Ainda que
THIAGO
possua antecedentes criminais, o fato de estar sozinho, portando pequena quantidade de droga, sem indícios de fracionamento ou revenda, e de ter confessado seu vício sem resistência, inclina o juízo à desclassificação de sua conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06, como mero usuário, sem intuito de mercancia.

A jurisprudência, aliás, tem reiteradamente afirmado que a mera posse de droga, sem indícios robustos de comercialização, deve ser tratada como conduta de uso pessoal, especialmente em casos como o presente, em que não há apreensão de múltiplas porções, instrumentos típicos de tráfico ou movimentação suspeita por parte do portador. A dúvida razoável — que milita em favor do acusado — recomenda o afastamento da figura do tráfico.

Dessa forma, com base no princípio do
in dubio pro reo
,
deve ser mantida a desclassificação da conduta imputada a THIAGO para a do art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, sendo de rigor a rejeição do pedido ministerial.

Mantém-se
, pois,
nesse ponto,
a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Conquanto o i. órgão ministerial considere que há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos recorridos pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06,
entendo ter agido acertadamente o d. juízo de origem quanto ao édito absolutório nesse ponto.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação de duas ou mais pessoas voltadas para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os apelados HEMILLY, RAUL e THIAGO
.

Isto porque, não obstante os policiais tenham afirmado em juízo que havia prévias denúncias apontando o casal –
HEMILLY
e
RAUL
– como envolvidos com o narcotráfico no imóvel em que residiam, onde foram apreendidas pedras de pasta base de cocaína e um valor em dinheiro, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, na ausência de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas pretendido pelo Ministério Público esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a ratificação da absolvição dos réus
HEMILLY
,
RAUL
e
THIAGO
pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/6 operada na r. sentença combatida,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, de modo que
resta prejudicado o pedido ministerial de afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

3.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Por fim,
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pleiteia
o aumento da fração relativa à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Do cômputo dos autos,
entendo que o pedido defensivo não faz jus ao acolhimento!

Ressai da r. sentença que a MM.a Magistrada singular, ao verificar a primariedade e ausência de antecedentes criminais do apelante, bem como a inexistência de provas de que ele se dedique a atividades delituosas ou integre organização criminosa, beneficiou-lhe com a causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, na fração mínima de 1/6.

E, de fato, as circunstâncias concretas do delito justificam a adoção do menor patamar da diminutiva de pena, pois houve a apreensão de
26,87g de cocaína
, que, apesar de não ser um quantitativo tão expressivo, trata-se de
entorpecente de natureza altamente deletéria para a saúde, que estava fracionado em 32 porções
, as quais, caso fossem colocadas em circulação, atingiriam um número razoável de pessoas.

Ademais, os elementos probatórios revelam que no imóvel em que o apelante coabitava com a corré funcionava uma boca de fumo, visto que no local foram apreendidos, além do narcótico, objetos receptados que, muito provavelmente, eram recebidos como pagamento pela droga comercializada, e a quantia considerável de R$ 659,15, cuja origem lícita não foi comprovada. E mesmo
RAUL
não tendo sido condenado pelo crime de receptação, não há como dizer que ele não tinha conhecimento da existência desses bens de origem criminosa dentro da casa, uma vez que ali convivia com a companheira.

Soma-se a isso que, ao tempo dos fatos, o sentenciado já respondia a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas
[
autos n.o 2391-92.2018.811.0040, código 187144
], o que, conquanto não se presta para caracterizar a reincidência ou os maus antecedentes, pode ser utilizado de forma supletiva para reforçar os demais argumentos já expostos para justificar a adoção da fração mínima do tráfico privilegiado.

Logo, com fulcro em tais assertivas, rejeita-se o pedido defensivo neste ponto, mantendo-se o patamar de 1/6 relativo à causa de diminuição do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto,
de ofício
,
PRONUNCIO A
PRESCRIÇÃO PELA PENA
IN ABSTRATO

DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, com supedâneo no
art. 107, VI e art. 109, IV c/c art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
do
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pelo crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Também
de ofício
,

PRONUNCIO A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do mesmo diploma legal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
da
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
pelo crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal.

De conseguinte,
julgo parcialmente prejudicado
o recurso de apelação interposto pela acusação, especificamente no que tange ao pedido de
condenação
do apelado
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
pelo crime de
receptação dolosa
; bem como o recurso interposto pela i. Defensoria Pública, no que se refere ao pleito de
absolvição
da apelante
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS
pelo delito de
receptação dolosa.

No mais, conheço dos recursos interpostos pela acusação e pelas i. defesas técnicas,
rejeitando-se as preliminares de nulidade
arguidas e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos apelantes
HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS,

THIAGO LIMA RIBAMAR
e
RAUL WENDSON SOUSA LIMA
, ratificando-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 0011743-74.2018.8.11.0040 – código 203773.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025